Tribunal: STF
Processo: HC 244223
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Prisão preventiva. Alegada execução provisória da pena. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.D.M.C.P contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 931.250/SP (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela incursão no delito previsto no art. 213, caput, do Código Penal (estupro), mantida a prisão preventiva anteriormente decretada (evento 4).



     



    No presente writ, a Defesa alega ausência fundamentação idônea da decisão ensejadora da segregação cautelar. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente e o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Aduz a possibilidade de imposição de regime prisional mais brando do que a atual prisão cautelar. Defende a ocorrência de execução provisória da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):



    “(...).



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, a sentença condenatória fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:



    Demais, anote-se que o douto magistrado, uma vez mais, considerado todo o contexto decisório, bem motivou a necessidade do acautelamento, com o seguinte desfecho:



    “(...) A prisão cautelar do réu deve ser mantida. O crime gerou clamor público, diante de sua evidente hediondez e repulsa social. A vítima ainda se encontra traumatizada e temerosa, sendo certo que as testemunhas afirmam que o réu a advertiu sobre o que ela iria falar. Logo, as razões da prisão preventiva ainda estão presentes. (...)” (fl. 46).



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, a sentença condenatória fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator